Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA – VEÍCULO MATRICULADO EM GOIÁS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DOMICÍLIO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DESDE A FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em conformidade com o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros.
2. Na fase de cumprimento de sentença, e após a frustrada tentativa de penhora de ativos financeiros, foi localizado em nome da devedora a motocicleta Honda/NXR 150, 2014, placa OYB 3254. Consta que referido bem encontra-se com a restrição judicial de vedação de transferência (ID 138611716), decorrente de dívida no valor nominal de R$ 733,00 (ID 140448964 - Pág. 2).
3. A parte credora requereu a penhora do referido do bem, porque no seu entender o preço da motocicleta é superior ao da dívida, razão pela qual seria possível inserir uma nova restrição na matrícula existente junto ao órgão executivo de trânsito. Referido pedido foi indeferido, ao fundamento de que a expedição de carta precatória para penhora de bem em outra unidade da federação violaria os princípios dos Juizados.
4. A Agravada deixou transcorrer em branco o prazo para apresentação de contrarrazões.
5. Verifiquei que a devedora reside em Pirenópolis/GO, mesmo local onde ocorreu o acidente de trânsito que originou a ação, a citação e onde a motocicleta encontra-se matriculada. Nesse contexto, cabível a regra de exceção para prática de atos fora do Distrito Federal, sem que essa medida incorra em qualquer afronta aos princípios norteadores dos Juizados, porque a citação na fase de conhecimento lá ocorreu. Nesse sentido o acórdão n. 1647936, Rela Juíza EDI MARIA COUTINHO BIZZI, julgado em 07/12/2022.
6. É o caso, portanto, de reforma da decisão agravada, para se determine a penhora pelo Sistema RENAJUD e a prática de atos por carta precatória, como avaliação e leilão, caso sejam necessários.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e determinar a penhora e avaliação dos conforme decidido acima.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.